Tribunal: TJMT
Processo: 1040132-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040132-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 571.396.011-00 (APELANTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO COMPROVADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.Ausente a demonstração da incapacidade para o desempenho de qualquer atividade laborativa, deve ser julgada improcedente a pretensão de recebimento de
auxílio
-
doença
e conversão em aposentadoria por invalidez, por ausência de cumprimento dos requisitos dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
fungibilidade
dos benefícios previdenciários, o que possibilita ao julgador conceder benefício diverso daquele postulado pelo segurado quando preenchidos os requisitos legais.

3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o
auxílio
-
acidente
deve ser concedido ao segurado que demonstre a redução de sua capacidade para o trabalho e o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laboral exercida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João dos Santos Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez nº 1040132- 49.2018.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que
se encontra com a capacidade laborativa reduzida para o exercício da sua profissão de Mototáxi, bem como para qualquer outro que demande esforço físico, conforme laudo médico judicial constante do id. 74144235 e relatórios médicos colacionados aos autos.

Aduz que “
o exame pericial, em diversos momentos o médico perito cita o grau de irreversibilidade da patologia do requerente, e mais, ainda menciona que as moléstias diagnosticadas limitam a sua capacidade laborativa
”.

Afirma que é incabível uma pessoa em seu estado, com limitações físicas e já com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, possuir condições de se reinserir no mercado de trabalho.

Sustenta, ainda, que “
os requisitos necessários para o deferimento do pedido do benefício por incapacidade em decorrência de acidente de trabalho ou ainda o auxílio-acidente estão configurados, bem como, requer alternativamente, aplicação do princípio da fungibilidade do benefício previdenciário”.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
João dos Santos Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho c/c aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso dos autos, o requerente ajuizou esta demanda ao fundamento de que sofreu acidente de trânsito durante a atividade laborativa, em agosto de 2014, que resultou em sequela de fratura do fêmur e tíbia à direita (CID T93.1 e T93.2).

Disse ter ficado incapacitado para o exercício de sua atividade laboral (Mototáxi), tendo recebido, anteriormente, auxílio-doença no período de
14/01/2005
,
29/12/2005
,
21/08/2006
,
01/04/2007
,
13/05/2014
, e
22/12/2015
(id.

156258308).

Sustentou que, após a cessação do benefício, mesmo tendo sido considerado inapto para o trabalho, não não foi o mesmo restabelecido e tampouco teve condições de retornar ao trabalho.

A sentença julgou improcedente o pedido, ensejando a interposição deste recurso, por meio do qual busca a parte apelante a condenação da Autarquia Previdenciária a lhe conceder o benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à concessão de restabelecimento do auxílio-doença, os requisitos para sua concessão estão previstos no art. 59 da Lei nº 8.213/91, que estabelece:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos".

De acordo com a mesma lei, o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez se encontra condicionado à comprovação do preenchimento dos seguintes requisitos:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição".

O argumento do apelante para a reforma da sentença é que estaria incapacitado para a realização de qualquer atividade laboral em razão das sequelas do acidente sofrido, fazendo jus, assim, à continuidade do benefício do auxílio-doença e a concessão de aposentadoria por invalidez.

Para que o segurado faça jus ao recebimento do benefício previdenciário de auxílio-doença deverá comprovar ter sido acometido de enfermidade que implique seu afastamento por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a incapacidade laborativa e, ainda, o nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade.

Já em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez, o segurado deverá comprovar, além da doença e da incapacidade, ser insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.Vejamos:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Assim, atento às alegações das partes, bem como à documentação acostada, resta verificar o requisito referente à incapacidade e, para tanto, importante averiguar o que restou apurado pela perícia produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

De acordo com os trabalhos periciais, o perito constatou que em razão de acidente sofrido pelo apelante em sua atividade laborativa, em agosto de 2014, ele teve sequela de fratura do fêmur e tíbia à direita (CID T93.1 e T93.2), com laudo descrevendo o diagnóstico (id.

156258337).

A perícia ainda apurou que, mesmo diante do infortúnio, o apelante não se encontra atualmente total e permanentemente incapaz para todas as atividades laborais, mas apenas para o exercício de uma das funções que já exerceu nos últimos tempos, a saber, Mototáxi, ou de alguma que exija um esforço equivalente. Vejamos:

“(.....)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do fêmur e tíbia à direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do fêmur – T93.1 e tíbia à direita – T93.2, consolidadas clinicamente.

(.....)

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou
limitam o exercício de atividade laboral do Requerente
?

Resposta:
Sim, apresentando redução permanente na capacidade laborativa habitua
l.

06 – A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou
é considerada incurável e permanente
?

Resposta: Irreversível
.

(....)

b) Do Requerente:

4. Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?
Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura
?

Resposta
: Apresenta perda funcional do membro inferior direito, ocasionando redução permanente em sua capacidade laborativa habitual, sendo esta irreversível.

(...)

Desse modo, diante da constatação de que o apelante não se encontra total e permanentemente incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa que lhe garanta o sustento, sendo passível de reabilitação, entendo não ser possível a concessão nem o restabelecimento do auxílio-doença e nem de aposentadoria por invalidez, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos legais que autorizariam a sua concessão. A respeito da matéria, este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao juiz, como destinatário final das provas avaliar a necessidade de nova produção de provas, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

2. Se o juízo a quo entendeu que os quesitos respondidos já eram suficientes para satisfazer o objetivo da perícia médica, não há que se falar em nulidade de sentença.

3. “Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91”. (N.U 0001253-23.2013.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008456-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Decerto o Poder Judiciário, em matéria previdenciária, vem flexibilizando a aplicação das leis, considerando, para a concessão da aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, idade e condições socioeconômica, profissional e cultural do trabalhador.

Contudo, no caso em análise e conforme constou do laudo pericial, o apelante está apto a exercer outras funções que não dependam de esforço do membro lesionado.

Desse modo, concluo que as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante não acarretaram incapacidade total e definitiva a lhe dar direito a aposentadoria por invalidez e nem incapacidade temporária para que lhe seja concedido o auxílio-doença.

Assim, inexiste dúvida de que o apelante não faz jus à continuidade do benefício de auxílio-doença, bem como à aposentadoria por invalidez, visto que não se encontra incapacitado para o exercício de atividades laborais.

Por outro lado, registre-se que o apelante pleiteou nas razões recursais aplicação do princípio fungibilidade do benefício previdenciário.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo STJ já reconheceu a fungibilidade dos benefícios previdenciários, o que possibilita ao Julgador conceder benefício diverso daquele postulado pelo segurado quando preenchidos os requisitos legais. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REQUERENDO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE. GARANTIA DE MELHOR BENEFÍCIO AO SEGURADO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. O Direito Previdenciário não deverá ser interpretado como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Este deve, também, ser um dos nortes da jurisdição previdenciária. 2. É firme a orientação desta Corte de que não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria. Precedentes: 3. Agravo Regimental do INSS desprovido." (AgRg no REsp 1320249/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 02/12/2013).

No caso em análise, entendo ser cabível a concessão de auxílio-acidente ao segurado, o que passo a analisar.

O auxílio-acidente é um benefício do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, que, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, "
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Assim, para fazer jus à concessão do auxílio-acidente o segurado deverá demonstrar a redução de sua capacidade para o trabalho e o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laboral exercida, o que restou evidenciado nos autos.

Com efeito, na espécie, o laudo médico afirma que o segurado está incapaz para o exercício de atividades laborais que exercia antes do acidente na função que habitualmente exercia, mas que poderia exercer outras compatíveis com o seu quadro clínico.

Assim, numa análise do conteúdo constante do laudo pericial e dos demais documentos acostados aos autos, que comprovam cabalmente a ocorrência da lesão, o nexo causal com o labor e o prejuízo da capacidade laborativa, resta comprovada a necessidade de concessão do benefício auxílio-acidente, cujo pagamento deverá retroagir à data da cessação do auxílio-doença, conforme expressamente previsto no art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991.Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL: CITAÇÃO VÁLIDA. BENEFÍCIO NÃO PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PREMISSA FÁTICA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVERSÃO QUE DEMANDARIA A INCURSÃO NA MATÉRIA FÁTICA, MEDIDA VEDADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as condições anteriores, o marco inicial para pagamento de auxílio-acidente será a data da citação. Precedentes: AgRg no REsp. 1.360.649/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.5.2014; AgRg no AREsp. 485.445/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.6.2014; AgRg no REsp. 829.979/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 6.2.2012. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consigna que o auxílio-acidente não foi precedido de auxílio-doença, cujo pedido administrativo foi negado às fls. 19/22. Nesse contexto, a inversão do julgado na forma pretendida demandaria inevitável revolvimento de matéria fática, impossibilitada pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental do INSS desprovido." (AgRg no AREsp 811.334/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016) (g.n.).

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação do autor.

Nesse contexto, os honorários devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, em sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para o fim de reformar a sentença e condenar o INSS
a)
a conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, no importe de 50% do salário de benefício, desde a cessação do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado (NB 6130278300);
b)
fixar os consectários legais em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e
c
) estabelecer que os honorários de sucumbência, inclusive a recursal, devem ser fixados em observância à Súmula nº 111 do STJ e, no presente caso, por se tratar de condenação ilíquida, segundo a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023